Tribunal: TJMT
Processo: 1011163-92.2016.8.11.0041
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-02-20
Data de publicação: 2024-02-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

NÚMERO ÚNICO
: 1011163-92.2016.8.11.0041

CLASSE:
APELAÇÃO CÍVEL (198)

ASSUNTO:
[INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL, INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL]

RELATOR:
DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

TURMA JULGADORA:
[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

PARTE(S):
[ERICK LUCAS FERREIRA - CPF: 043.971.091-09 (APELANTE), RAFAEL MAYOLINO DE SANTA ROSA - CPF: 005.195.161-41 (ADVOGADO), ARTHUR UEHARA PAULA - CPF: 022.884.041-40 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0002-25 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), ARTHUR UEHARA PAULA - CPF: 022.884.041-40 (ADVOGADO), ERICK LUCAS FERREIRA - CPF: 043.971.091-09 (APELADO), RAFAEL MAYOLINO DE SANTA ROSA - CPF: 005.195.161-41 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
"À UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO PARCIAL AO RECURSO ERICK LUCAS FERREIRA, E NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DO ESTADO DE MATO GROSSO." (Participaram do Julgamento: Des. Mario Roberto Kono de Oliveira, Desa. Maria Ap. Ferreira Fago, Desa. Maria Aparecida Ribeiro.)

E M E N T A

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS, ESTÉTICOS E MATERIAIS - PROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS - COMPROVADO O NEXO CAUSAL ENTRE A CONDUTA DO AGENTE E O DANO SOFRIDO – EXCESSO E ABUSO DE DIREITO - DISPARO EFETUADO POR POLICIAL MILITAR – AUTOR QUE FICOU PARAPLÉGICO - RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ENTE PÚBLICO - DANOS MORAIS E ESTÉTICOS CUMULÁVEIS – SÚMULA N.o 387 DO STJ - QUANTUM INDENIZATÓRIO - OBSERVÂNCIA DOS CRITÉRIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE - PRESENÇA DE NEXO CAUSAL – RECURSO DO ENTE ESTADUAL DESPROVIDO – RECURSO DO REQUERENTE PARCIALMENTE PROVIDO PARA MAJORAR PENSÃO VITALÍCIA PARA DOIS SALÁRIOS MÍNIMOS - SENTENÇA RETIFICADA EM PARTE.

De acordo com o art. 37, § 6o, da Constituição da República Federativa do Brasil, as pessoas jurídicas de direito público respondem objetivamente por eventuais danos causados por seus agentes, seja de ordem moral, seja de ordem material ou estética, porquanto, na hipótese, incide a teoria do risco objetivo da administração.

Deve o Estado indenizar o apelante pelo período de inatividade uma vez que este não possui mais condições de exercer atividade laborativa para o seu sustento, devendo a pensão ser vitalícia diante da redução permanente da capacidade laborativa. Assim, considerando que o requerente/apelante estava em tenra idade, e ao que tudo indica possuía um futuro com várias oportunidades, devendo ser retificada a sentença e provido o pedido de majoração da pensão mensal, para
dois salários mínimos
, valor percebido pelo jovem a época, devido desde a data do evento danoso, devendo o Requerido incluir o Autor na folha de pagamento de inativos do Estado.

O quantum indenizatório deve levar em consideração os critérios da razoabilidade, proporcionalidade e equidade, sem olvidar o grau de culpa dos envolvidos, a gravidade do dano, suas repercussões, bem como a função pedagógica do dever de reparar. No caso, foram observados tais critérios e, portanto, devem ser mantidos os valores das condenações por danos morais e estéticos.

É lícita a cumulação das indenizações por dano moral e por dano estético decorrentes de um mesmo fato, desde que passíveis de identificação autônoma, segundo entendimento jurisprudência do STJ e Súmula n.o 387 do STJ.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA (RELATOR):

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recursos de Apelação Cível interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO E ERICK LUCAS FERREIRA contra a sentença proferida pelo Juízo de Direito da 4a Vara ESPECIALIZADA DA FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ que, nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais, Estéticos e Materiais n.o 1011163-92.2016.8.11.0041, julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial, com resolução de mérito, consoante art. 487, inc. I, do CPC, para condenar o Estado ao pagamento de indenização por danos estéticos no importe de R$ 100.000,00 (cem mil reais); condenar o Estado em indenizar o Autor em danos morais no valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais); condenar o Estado ao pagamento de pensão vitalícia no importe de um salário mínimo; e condenar o Estado em honorários advocatícios com o percentual a ser fixado em sede de liquidação de sentença a teor do disposto no artigo 85, §§ 3o e 4o, II, do CPC.

Determinou ainda, que a taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (SELIC) é o índice a ser utilizado para cálculo dos juros de mora e correção monetária nas discussões e nas condenações, inclusive nos precatórios que envolvam a Fazenda Pública, o que deve ser observado no caso dos autos.

Em suas razões (id. 183981616), o Apelante ERICK LUCAS FERREIRA e outros, assevera os precedentes do STJ e seu entendimento quanto a necessidade de majoração das sanções impostas em caso de danos sofridos em face de ato desproporcional praticado pelos agentes do Estado que resultam em restrições na vida cotidiana da vítima, requerendo que sejam majorados os valores estabelecidos na r. sentença para se adequar a garantia proveniente do princípio da isonomia.

Por outro lado, o ESTADO DE MATO GROSSO apela aduzindo a sua ausência de responsabilidade, bem como a culpa exclusiva da vítima, a impossibilidade de cumulação de dano moral com dano estético, e no final requer a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos da inicial, ou a redução dos valores de condenação.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso do ESTADO DE MATO GROSSO (id. 183981634).

A Procuradoria-Geral de Justiça não opinou, ante a ausência de interesse público capaz de justificar a intervenção ministerial (Id. 193489188).

É o relatório.

SUSTENTAÇÃO ORAL

USOU DA PALAVRA O ADVOGADO RAFAEL MAYOLINO DE SANTA ROSA, OAB/MT No 19441-A.

V O T O

EXMO. SR. DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA (RELATOR):

Eminentes Pares,

Conforme relatado, trata-se de Recursos de Apelação Cível interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO E ERICK LUCAS FERREIRA contra a sentença proferida pelo Juízo de Direito da 4a Vara ESPECIALIZADA DA FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ que, nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais, Estéticos e Materiais n.o 1011163-92.2016.8.11.0041, julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial, com resolução de mérito, consoante art. 487, inc. I, do CPC, para condenar o Estado ao pagamento de indenização por danos estéticos no importe de R$ 100.000,00 (cem mil reais); condenar o Estado em indenizar o Autor em danos morais no valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais); condenar o Estado ao pagamento de pensão vitalícia no importe de um salário mínimo; e condenar o Estado em honorários advocatícios com o percentual a ser fixado em sede de liquidação de sentença a teor do disposto no artigo 85, §§ 3o e 4o, II, do CPC.

Na origem, cuida-se de ação de indenização por danos materiais e morais ajuizado por Erick Lucas Ferreira contra o Estado de Mato Grosso.

De acordo com a inicial, na data 13 de novembro de 2015, o requerente, encontrava-se na residência de seu tio, Sr. Constantino, residente e domiciliado na Rua Ciriaco Candia, no 681 no Bairro Campo Verde em Cuiabá/MT, jantando com parentes. Por volta das 20:30 horas, se ausentou da casa para comprar um refrigerante, em um mercado nas proximidades da residência, aproximadamente 500 (quinhentos) metros de distância.

Durante a caminhada em direção ao mercado, o Autor foi surpreendido por um som ensurdecedor, a origem do barulho foi de encontro com suas costas, levando o mesmo a perda de consciência. Horas após o ocorrido, o Promovente acordou em uma UPA (Unidade de Pronto Atendimento) localizada no Bairro Morado do Ouro.

Assustado e completamente desnorteado, foi informado que havia sido vítima de um disparo de arma de fogo, e que seria necessário à realização de procedimentos médicos para entender a gravidade da situação. Neste momento, o Autor notou que não mais conseguia mover suas pernas.

Destarte, o Requerente foi informado que o disparo da arma de fogo que lhe atingiu foi realizado por autoria da POLÍCIA MITAR DO ESTADO DE MATO GROSSO que procedia rondas pelo bairro onde ocorreu o fato.

Discorre acerca da responsabilidade objetiva do Estado na situação tendo em vista o evidente erro, o qual lhe causou danos irreparáveis.

Requereu ao final: a) a concessão da tutela de urgência para que seja adiantado os pagamentos referentes as pensões de no mínimo 2 salários mínimos; b) determinado ao Estado o pagamento de pensões em face do erro cometido por seus agentes; c) seja deferido o pedido de pensão retroativa diante de todos os gastos que teve desde a data do ocorrido; d) seja deferida a indenização por lucros cessantes; e) seja deferido o pedido de indenização dos danos materiais, onde o Estado fique encarregado do pagamento de medicamentos, utensílios médicos, consultas, fisioterapia, e etc; f) seja deferido o pedido de indenização referente aos danos morais no valor de R$ 300.000,00 (trezentos mil reais) e a título de danos estéticos no montante de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais); g) seja deferido o pedido referente a prova pericial para provar o que o Autor não consegue fazer prova; e i) condenação do requerido em pagamento de honorários advocatícios.

Contestada a ação e realizada a instrução processual, sobreveio a sentença, pela qual foi julgada parcialmente procedente a pretensão do Autor (id. 183981615).

Irresignados, os requerentes e o requerido interpuseram Apelos.

A controvérsia posta no Recurso cinge-se a se aferir se, na espécie, houve a responsabilidade do Apelante ESTADO DE MATO GROSSO e, a partir daí, verificar se a fixação das indenizações foram (ou não) devidas e proporcionais.

Sobre o tema, a Constituição da República Federativa do Brasil, em seu art. 37, § 6o, estabelece como regra a natureza objetiva da responsabilidade civil dos Estados, sendo prescindível o elemento subjetivo para a configuração do dever estatal de indenizar:

“Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte: (Redação dada pela Emenda Constitucional no 19, de 1998)

(...)

§ 6o As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.”

Nota-se, da leitura do supracitado dispositivo constitucional, que a configuração da responsabilidade civil estatal, em regra, prescinde da comprovação de comportamento culposo (em sentido amplo, abrangendo o dolo e a culpa em sentido estrito, em qualquer de suas vertentes: negligência, imprudência ou imperícia), conformando-se com a demonstração da ação, ou omissão, imputada ao agente público, do dano infligido ao particular e do nexo de causalidade entre ambos.

Cuida-se, aqui, de responsabilidade objetiva, cuja sustentação teórica situa-se no risco administrativo, como já reiteradamente vêm decidindo o STJ e STF, a exemplo do AgInt no AREsp 2025085/SP, Primeira Turma, Rel. Min. Benedito Gonçalves, DJe de 22/03/2023 e do RE 499.432-AgR/RJ, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe-197, publicado em 01/09/2017.

No presente caso, apesar de ter o Apelante alegado, que os policiais militares, receberam um telefonema anônimo, relatando que na Rua Ciriaco Candia, havia 3 (três) indivíduos realizando venda e uso de entorpecentes e portando armas de fogo, e ainda, que realizaram os disparos, pois, segundo eles, os indivíduos quando viram a guarnição, começaram a correr, disparando projeteis contra a viatura, não prospera, visto que ele foi atingido nas costas e a tal arma que ele teria utilizado nunca apareceu, inclusive no inquérito instaurado em desfavor do Autor, cuja cópia está juntada nos autos, fala a respeito da apreensão de um
simulacro
de arma.

Configurando-se Desproporcional e injustificável a conduta dos agentes públicos no caso, afigurando-se excesso de autoridade, extrapolando, em muito, o estrito cumprimento do dever legal.

Nesse caminhar, verifica-se nitidamente que um ato da administração (disparo de arma de fogo por policial) ligado por nexo de causalidade ocasionou um resultado danoso (o Autor foi atingido correu risco de vida e se encontra com limitação físico-motora para o resto de sua vida).

Assim, constato que a decisão de origem analisou de forma correta as questões suscitadas, com adequada fundamentação jurídica à hipótese em tela, além de bem avaliar o conjunto probatório produzido nos presentes autos.

In casu, o autor, à época dos fatos contava com 19 (dezenove) anos de idade, desempenhava normalmente atividades laborativas e era um jovem saudável, sem quaisquer limitações físicas.

Hoje ele está com 27 (vinte e sete) anos e se encontra paraplégico sem possibilidade de voltar a se movimentar e de desenvolver atividade laborativa, de modo que, sua vida foi tolhida pelo trágico acontecimento.

Vejamos o que diz o laudo pericial realizado pelo Expert nomeado pelo Juízo:

“(...)

Aspecto geral: Bom estado geral, eupneico, calmo, colaborativo, lúcido e orientado em tempo e espaço, em uso de cadeira de rodas, hipobulico, rebaixamento do humor. Apresenta paraplegia crural, com hipertonia, hiperreflexia, clônus muscular, associado a anestesia. Em uso de fralda geriátrica e uripen. Cicatriz de ferimento perfurante em região dorsal, dois centímetros, sem sinais flogísticos.

(...)

Com base nos elementos e fatos expostos, conclui-se que foi constatada a presença de incapacidade laborativa total e permanente decorrente de traumatismo raquimedular por projétil de arma de fogo no dia 13 de novembro de 2015. Apresenta limitação para a vida independente”. (Grifei)

Assim, deve o Estado, indenizar o apelante pelo período de inatividade uma vez que este não possui mais condições de exercer atividade laborativa para o seu sustento, devendo a pensão ser vitalícia diante da redução permanente da capacidade laborativa.

No que concerne ao valor, ante a ausência de comprovação nos autos acerca dos valores ou ainda de que, efetivamente, o Requerente exercia atividade laborativa, correto o arbitramento no valor de um salário mínimo mensal, devido desde a data do evento danoso, devendo o Requerido incluir o Autor na folha de pagamento de inativos do Estado.

No que concerne aos danos morais e estéticos, concluo também pela ratificação das respectivas condenações indenizatórios.

Dentre os inúmeros parâmetros existentes para a definição do quantum indenizatório a título de danos morais, há quem aponte elementos como o potencial econômico da ré, a gravidade do fato ou extensão do dano, o caráter punitivo-pedagógico da reparação, a proporcionalidade e razoabilidade do valor, bem como a vedação ao enriquecimento ilícito.

Assim, considerando a análise das particularidades do caso concreto, tenho que a fixação da indenização do dano moral em R$ 100.000,00 (cem mil reais), é suficiente para assumir um caráter pedagógico (e não punitivo) ao requerido, a fim de que evite novos fatos danosos como este, sem significar enriquecimento ilícito em favor do autor.

Quanto ao valor da indenização a título de danos morais, segundo o entendimento jurisprudencial e doutrinário a respeito, tem-se que na fixação desse montante devem ser sopesados os critérios da razoabilidade e da proporcionalidade, atentando-se ao grau de culpa do ofensor, à extensão dos danos e à capacidade econômica das partes.

Referida indenização, contudo, não é traduzida em preço matemático, mas deve retratar a recomposição do patrimônio moral, devendo alcançar valor significativo pela dor injustamente provocada, cujo mecanismo visa minorar o sofrimento da Apelada.

Objetiva, também, dissuadir condutas assemelhadas dos responsáveis diretos, ou de terceiros, em condição de praticá-las futuramente.

No caso em tela, então, entendo que o valor arbitrado (R$ 100.000,00) atende às referidas premissas, representando um montante proporcional e razoável, considerando a angústia, a dor e o sofrimento, aos quais foi submetido o Apelado.

Por fim, com relação aos danos estéticos, justifica-se o seu ressarcimento pelas deformidades físicas que o procedimento gerou ao requerente.

O dano estético pressupõe a existência de deformidade física e abalo moral do indivíduo, que se sente diminuído na integridade corporal e na estética de sua imagem externa, hipótese dos autos.

(...)

O dano estético não apenas se consolida como uma figura autônoma aos danos moral e patrimonial (Súmula 387/STJ), como também recebe uma atualização de conteúdo.

Isso porque Erick Lucas Ferreira, se encontra paraplégico sem possibilidade de voltar a se movimentar, logo, dano estético há.

No mesmo sentido:

“RECURSOS DE APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – PRELIMINAR – LEGITIMIDADE PASSIVA DOS MÉDICOS – AFASTADA – ERRO MÉDICO – NEGLIGÊNCIA – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO MUNICÍPIO – PRESENÇA DOS REQUISITOS – DEVER DE INDENIZAR – DANOS MORAIS E ESTÉTICOS – FIXAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO – RAZOABILIDADE – DANOS MATERIAIS – NÃO DEMONSTRADO – SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA.

1. Consoante entendimento preconizado pelo STF no RE no 327.904/SP, deve se garantir ao administrado a responsabilização objetiva do ente público e, por outro lado, ao servidor estatal que somente responda perante a pessoa jurídica a cujo quadro funcional se vincular.

2. Comprovada a presença do fato, do dano injusto e o nexo de causalidade e se a situação não comporta causas excludentes de responsabilidade, como a culpa exclusiva da vítima ou o fato de terceiro, a condenação do Estado se impõe.” (...) (TJMT, N.U 0012935-32.2013.8.11.0003, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, Relator: Antonio Veloso Peleja Junior, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 20/09/2022, publicado no DJE 29/09/2022) (g.n.)

Além disso, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme em permitir a cumulação das indenizações de dano moral com o estético, entendimento este consolidado no sentido de considerar que o dano estético é distinto do dano moral, sendo identificável por repercussões próprias, inclusive, na Súmula 387/STJ:

“(...) 4. Quanto à possibilidade de cumulação da indenização por dano moral e estético, é assente na jurisprudência desta Corte Superior a possibilidade, o que culminou na edição da Súmula 387/STJ, que assim dispõe em seu texto: "É lícita a cumulação das indenizações de dano estético e dano moral". Nesse sentido: AgRg nos EDcl no REsp 1.368.740/AM, Relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, DJe 6/2/2015; AgRg no AREsp 424.539/SP, Relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, DJe 30/10/2014; REsp 1.408.908/SP, Rel. Ministra Nancy Andrigui, TerceiraTurma, DJe 19/12/2013; AgRg no REsp 1117146/CE, Rel. Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, DJe 22/10/2013; REsp 1.281.555/MG, Relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, DJe 12/11/2014.” (STJ, REsp 1334703/DF, Segunda Turma, Relator: Ministro Herman Benjamin, julgamento: 23/06/2015) (g.n.)

“É lícita a cumulação das indenizações por dano estético e dano moral, ainda que derivados de um mesmo fato, desde que passíveis de identificação em separado. Precedentes.” (STJ, AgInt no REsp 1863811 / DF, Quarta Turma, Relator: Ministro Antonio Carlos Ferreira, julgamento: 08/05/2023) (g.n.)

Na hipótese dos autos, ensejou duas formas diversas de dano, o moral e o estético. O primeiro, correspondente à violação do direito à dignidade e à imagem subjetiva da vítima, pelo sofrimento, aflição, abalo e angústia a que foi ele submetido, e o segundo, decorrente da modificação de sua estrutura corporal, enfim, da deformidade a ele causada (cortes, cicatrizes visíveis e sequelas).

Em relação ao valor indenizatório fixado pelo dano estético, que deve considerar o grau de prejuízo à imagem objetiva da pessoa, e que no caso, restou comprovado que o requerente ficou permanentemente paraplégico, entendo que deve, de igual forma, ser mantido o valor fixado pelo magistrado de origem (R$ 1000.000,00).

A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS, MORAIS E ESTÉTICOS - PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA – REJEITADA - ACIDENTE DE TRÂNSITO – OBRAS INACABADAS EM VIA PÚBLICA - FALTA DE SINALIZAÇÃO - OMISSÃO CONFIGURADA- RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO MUNICIPIO – IMPRUDÊNCIA DA VÍTIMA NÃO COMPROVADA - RESPONSABILIDADE CIVIL DO MUNICÍPIO RÉU POSITIVADA - DEVER DE INDENIZAR - DANOS MORAIS, MATERIAIS E ESTÉTICOS CONFIGURADOS – PRETENSÃO DE REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO REJEITADA - PENSÃO VITALICIA – AUTORA FICOU PARAPLÉGICA - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Verifica-se do Termo de Rerratificação ao convênio no 065/11, o qual estabeleceu as obrigações do Município, onde na Cláusula Quinta “Das Obrigações”, item 2. B) à fl. 292, “promover a execução dos serviços objeto do convênio, responsabilizando-se pelo acompanhamento, fiscalização e administração da obra”. Portanto, a responsabilidade pela execução da obra, sinalização e iluminação do local é claramente do Município Apelante, razão pela qual, rejeito a preliminar aventada.

2. A responsabilidade civil do Estado é objetiva, de maneira que, para sua configuração basta a demonstração de três requisitos, quais sejam, conduta lesiva, dano e o nexo de causalidade.

3. Por força da responsabilidade objetiva consagrada pelo art. 37, § 6o, da CF/88, o ente estatal está obrigado a indenizar os danos causados por atos de seus agentes, somente se desonerando se demonstrado a culpa exclusiva da vítima ou de terceiro, caso fortuito ou força maior.

4. Nos termos do art. 95 do CTB, “nenhuma obra ou evento que possa perturbar ou interromper a livre circulação de veículos e pedestres, ou colocar em risco sua segurança, será iniciada sem permissão prévia do órgão ou entidade de trânsito com circunscrição sobre a via”.

5. Evidenciado que o acidente ocorreu por culpa do Município, que foi negligente ao deixar de conservar e sinalizar via pública de sua responsabilidade, resta configurado o nexo causal entre essa atitude omissiva e o dano sofrido pelos Autores, importando no indeclinável dever de ressarcir os danos causados.

6. Considerando o conjunto probatório, o acidente resultou em abalo e sofrimento suficiente para gerar o dano moral.

7. Cabível a cumulação de danos morais com danos estéticos quando, ainda que decorrentes do mesmo fato, são passíveis de identificação em separado. Portanto, mantenho o valor da indenização fixada pelo Juízo a título de dano moral (R$ 120.000,00) e a título de dano estético (R$ 100.000,00) em favor da Apelada e de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) em favor do Apelado.

8. Quanto à atualização da indenização por danos morais, a correção monetária e os juros de mora devem observar o Tema n. 905 do STJ.

9. Quanto à pensão mensal, o valor da indenização deverá ser fixado com base nos ganhos da parte autora (art. 950 do CC), de modo que, no caso dos autos, se mostra possível auferir os ganhos fixos pela demandante, no montante equivalente a R$ 800,00 (oitocentos reais) que deverá ser pago a contar da data do sinistro e, se tratando de vítima com sequelas permanentes, a pensão a ser concedida é vitalícia, na medida em que com tal limitação deverá conviver a beneficiária por toda a vida.

10. Recurso conhecido e parcialmente provido.

(N.U 0005070-93.2013.8.11.0055, , YALE SABO MENDES, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 07/07/2021, Publicado no DJE 26/07/2021)

Em face do exposto, NEGO PROVIMENTO aos Recursos de Apelação Cível interpostos pelo ESTADO DE MATO GROSSO e ERICK LUCAS FERREIRA E OUTROS, mantendo a sentença atacada inalterada.

É como voto.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO (1a VOGAL):

Acompanho o voto do Relator.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO (2a VOGAL - CONVOCADA):

Egrégia Câmara,

Um salário mínimo hoje, para manter uma pessoa paraplégica, é um valor ínfimo.

Penso que essa pensão, se fixada em dois salários-mínimos, seria mais razoável, porque tem que custear psicoterapeuta, a medicação é cara, a alimentação; então proponho a Vossa Excelência aumentar pelo menos esse valor de pensão.

Os valores dos danos morais e estético estão dentro do patamar que costumamos aplicar, mas esse valor de um salário mínimo, é insuficiente para manutenção da pessoa. Esta precisa de um cuidador, roupas próprias, entre outros.

Então, creio que a fixação de dois salários mínimos seja razoável.

É como voto.

V O T O (RETIFICADO)

EXMO. SR. DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA (RELATOR):

Conforme relatado, trata-se de Recursos de Apelação Cível interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO E ERICK LUCAS FERREIRA contra a sentença proferida pelo Juízo de Direito da 4a Vara ESPECIALIZADA DA FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ que, nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais, Estéticos e Materiais n.o 1011163-92.2016.8.11.0041, julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial, com resolução de mérito, consoante art. 487, inc. I, do CPC, para condenar o Estado ao pagamento de indenização por danos estéticos no importe de R$ 100.000,00 (cem mil reais); condenar o Estado em indenizar o Autor em danos morais no valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais); condenar o Estado ao pagamento de pensão vitalícia no importe de um salário mínimo; e condenar o Estado em honorários advocatícios com o percentual a ser fixado em sede de liquidação de sentença a teor do disposto no artigo 85, §§ 3o e 4o, II, do CPC.

Na origem, cuida-se de ação de indenização por danos materiais e morais ajuizado por Erick Lucas Ferreira contra o Estado de Mato Grosso.

De acordo com a inicial, na data 13 de novembro de 2015, o requerente, encontrava-se na residência de seu tio, Sr. Constantino, residente e domiciliado na Rua Ciriaco Candia, no 681 no Bairro Campo Verde em Cuiabá/MT, jantando com parentes. Por volta das 20:30 horas, se ausentou da casa para comprar um refrigerante, em um mercado nas proximidades da residência, aproximadamente 500 (quinhentos) metros de distância.

Durante a caminhada em direção ao mercado, o Autor foi surpreendido por um som ensurdecedor, a origem do barulho foi de encontro com suas costas, levando o mesmo a perda de consciência. Horas após o ocorrido, o Promovente acordou em uma UPA (Unidade de Pronto Atendimento) localizada no Bairro Morado do Ouro.

Assustado e completamente desnorteado, foi informado que havia sido vítima de um disparo de arma de fogo, e que seria necessário à realização de procedimentos médicos para entender a gravidade da situação. Neste momento, o Autor notou que não mais conseguia mover suas pernas.

Destarte, o Requerente foi informado que o disparo da arma de fogo que lhe atingiu foi realizado por autoria da POLÍCIA MITAR DO ESTADO DE MATO GROSSO que procedia rondas pelo bairro onde ocorreu o fato.

Discorre acerca da responsabilidade objetiva do Estado na situação tendo em vista o evidente erro, o qual lhe causou danos irreparáveis.

Requereu ao final: a) a concessão da tutela de urgência para que seja adiantado os pagamentos referentes às pensões de no mínimo 2 salários mínimos; b) determinado ao Estado o pagamento de pensões em face do erro cometido por seus agentes; c) seja deferido o pedido de pensão retroativa diante de todos os gastos que teve desde a data do ocorrido; d) seja deferida a indenização por lucros cessantes; e) seja deferido o pedido de indenização dos danos materiais, onde o Estado fique encarregado do pagamento de medicamentos, utensílios médicos, consultas, fisioterapia, e etc; f) seja deferido o pedido de indenização referente aos danos morais no valor de R$ 300.000,00 (trezentos mil reais) e a título de danos estéticos no montante de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais); g) seja deferido o pedido referente a prova pericial para provar o que o Autor não consegue fazer prova; e i) condenação do requerido em pagamento de honorários advocatícios.

Contestada a ação e realizada a instrução processual, sobreveio a sentença, pela qual foi julgada parcialmente procedente a pretensão do Autor (id. 183981615).

Irresignados, os requerentes e o requerido interpuseram Apelos.

A controvérsia posta no Recurso cinge-se a se aferir se, na espécie, houve a responsabilidade do Apelante ESTADO DE MATO GROSSO e, a partir daí, verificar se a fixação das indenizações foram (ou não) devidas e proporcionais.

Sobre o tema, a Constituição da República Federativa do Brasil, em seu art. 37, § 6o, estabelece como regra a natureza objetiva da responsabilidade civil dos Estados, sendo prescindível o elemento subjetivo para a configuração do dever estatal de indenizar:

“Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte: (Redação dada pela Emenda Constitucional no 19, de 1998)

(...)

§ 6o As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.”

Nota-se, da leitura do supracitado dispositivo constitucional, que a configuração da responsabilidade civil estatal, em regra, prescinde da comprovação de comportamento culposo (em sentido amplo, abrangendo o dolo e a culpa em sentido estrito, em qualquer de suas vertentes: negligência, imprudência ou imperícia), conformando-se com a demonstração da ação, ou omissão, imputada ao agente público, do dano infligido ao particular e do nexo de causalidade entre ambos.

Cuida-se, aqui, de responsabilidade objetiva, cuja sustentação teórica situa-se no risco administrativo, como já reiteradamente vêm decidindo o STJ e STF, a exemplo do AgInt no AREsp 2025085/SP, Primeira Turma, Rel. Min. Benedito Gonçalves, DJe de 22/03/2023 e do RE 499.432-AgR/RJ, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe-197, publicado em 01/09/2017.

No presente caso, apesar de ter o Apelante alegado, que os policiais militares, receberam um telefonema anônimo, relatando que na Rua Ciriaco Candia, havia 3 (três) indivíduos realizando venda e uso de entorpecentes e portando armas de fogo, e ainda, que realizaram os disparos, pois, segundo eles, os indivíduos quando viram a guarnição, começaram a correr, disparando projeteis contra a viatura, não prospera, visto que ele foi atingido nas costas e a tal arma que ele teria utilizado nunca apareceu, inclusive no inquérito instaurado em desfavor do Autor, cuja cópia está juntada nos autos, fala a respeito da apreensão de um
simulacro
de arma.

Configurando-se Desproporcional e injustificável a conduta dos agentes públicos no caso, afigurando-se excesso de autoridade, extrapolando, em muito, o estrito cumprimento do dever legal.

Nesse caminhar, verifica-se nitidamente que um ato da administração (disparo de arma de fogo por policial) ligado por nexo de causalidade ocasionou um resultado danoso (o Autor foi atingido correu risco de vida e se encontra com limitação físico-motora para o resto de sua vida).

Assim, constato que a decisão de origem analisou de forma correta as questões suscitadas, com adequada fundamentação jurídica à hipótese em tela, além de bem avaliar o conjunto probatório produzido nos presentes autos.

In casu, o autor, à época dos fatos contava com 19 (dezenove) anos de idade, desempenhava normalmente atividades laborativas e era um jovem saudável, sem quaisquer limitações físicas.

Hoje ele está com 27 (vinte e sete) anos e se encontra paraplégico sem possibilidade de voltar a se movimentar e de desenvolver atividade laborativa, de modo que, sua vida foi tolhida pelo trágico acontecimento.

Vejamos o que diz o laudo pericial realizado pelo Expert nomeado pelo Juízo:

“(...)

Aspecto geral: Bom estado geral, eupneico, calmo, colaborativo, lúcido e orientado em tempo e espaço, em uso de cadeira de rodas, hipobulico, rebaixamento do humor. Apresenta paraplegia crural, com hipertonia, hiperreflexia, clônus muscular, associado a anestesia. Em uso de fralda geriátrica e uripen. Cicatriz de ferimento perfurante em região dorsal, dois centímetros, sem sinais flogísticos.

(...)

Com base nos elementos e fatos expostos, conclui-se que foi constatada a presença de incapacidade laborativa total e permanente decorrente de traumatismo raquimedular por projétil de arma de fogo no dia 13 de novembro de 2015. Apresenta limitação para a vida independente”.

Assim, deve o Estado, indenizar o apelante pelo período de inatividade uma vez que este não possui mais condições de exercer atividade laborativa para o seu sustento, devendo a pensão ser vitalícia diante da redução permanente da capacidade laborativa.

No que concerne ao valor, foi consignado na inicial que o apelante há época dos fatos trabalhava em uma marmoraria percebendo uma remuneração de dois á quatro salários mínimos.

Assim, considerando que o requerente/apelante estava em tenra idade, e ao que tudo indica possuía um futuro com várias oportunidades, devendo ser retificada a sentença e provido o pedido de majoração da pensão mensal, para dois salários mínimos, valor percebido pelo jovem a época, devido desde a data do evento danoso, devendo o Requerido incluir o Autor na folha de pagamento de inativos do Estado.

Quanto aos danos morais e estéticos, concluo pela ratificação das respectivas condenações indenizatórios.

Dentre os inúmeros parâmetros existentes para a definição do quantum indenizatório a título de danos morais, há quem aponte elementos como o potencial econômico da ré, a gravidade do fato ou extensão do dano, o caráter punitivo-pedagógico da reparação, a proporcionalidade e razoabilidade do valor, bem como a vedação ao enriquecimento ilícito.

Assim, considerando a análise das particularidades do caso concreto, tenho que a fixação da indenização do dano moral em R$ 100.000,00 (cem mil reais), é suficiente para assumir um caráter pedagógico (e não punitivo) ao requerido, a fim de que evite novos fatos danosos como este, sem significar enriquecimento ilícito em favor do autor.

Quanto ao valor da indenização a título de danos morais, segundo o entendimento jurisprudencial e doutrinário a respeito, tem-se que na fixação desse montante devem ser sopesados os critérios da razoabilidade e da proporcionalidade, atentando-se ao grau de culpa do ofensor, à extensão dos danos e à capacidade econômica das partes.

Referida indenização, contudo, não é traduzida em preço matemático, mas deve retratar a recomposição do patrimônio moral, devendo alcançar valor significativo pela dor injustamente provocada, cujo mecanismo visa minorar o sofrimento da Apelada.

Objetiva, também, dissuadir condutas assemelhadas dos responsáveis diretos, ou de terceiros, em condição de praticá-las futuramente.

No caso em tela, então, entendo que o valor arbitrado (R$ 100.000,00) atende às referidas premissas, representando um montante proporcional e razoável, considerando a angústia, a dor e o sofrimento, aos quais foi submetido o Apelado.

Por fim, com relação aos danos estéticos, justifica-se o seu ressarcimento pelas deformidades físicas que o procedimento gerou ao requerente.

O dano estético pressupõe a existência de deformidade física e abalo moral do indivíduo, que se sente diminuído na integridade corporal e na estética de sua imagem externa, hipótese dos autos.

(...)

O dano estético não apenas se consolida como uma figura autônoma aos danos moral e patrimonial (Súmula 387/STJ), como também recebe uma atualização de conteúdo.

Isso porque Erick Lucas Ferreira, se encontra paraplégico sem possibilidade de voltar a se movimentar, logo, dano estético há.

No mesmo sentido:

“RECURSOS DE APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – PRELIMINAR – LEGITIMIDADE PASSIVA DOS MÉDICOS – AFASTADA – ERRO MÉDICO – NEGLIGÊNCIA – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO MUNICÍPIO – PRESENÇA DOS REQUISITOS – DEVER DE INDENIZAR – DANOS MORAIS E ESTÉTICOS – FIXAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO – RAZOABILIDADE – DANOS MATERIAIS – NÃO DEMONSTRADO – SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA.

1. Consoante entendimento preconizado pelo STF no RE no 327.904/SP, deve se garantir ao administrado a responsabilização objetiva do ente público e, por outro lado, ao servidor estatal que somente responda perante a pessoa jurídica a cujo quadro funcional se vincular.

2. Comprovada a presença do fato, do dano injusto e o nexo de causalidade e se a situação não comporta causas excludentes de responsabilidade, como a culpa exclusiva da vítima ou o fato de terceiro, a condenação do Estado se impõe.” (...) (TJMT, N.U 0012935-32.2013.8.11.0003, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, Relator: Antonio Veloso Peleja Junior, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 20/09/2022, publicado no DJE 29/09/2022) (g.n.).

Além disso, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme em permitir a cumulação das indenizações de dano moral com o estético, entendimento este consolidado no sentido de considerar que o dano estético é distinto do dano moral, sendo identificável por repercussões próprias, inclusive, na Súmula 387/STJ:

“(...) 4. Quanto à possibilidade de cumulação da indenização por dano moral e estético, é assente na jurisprudência desta Corte Superior a possibilidade, o que culminou na edição da Súmula 387/STJ, que assim dispõe em seu texto: "É lícita a cumulação das indenizações de dano estético e dano moral". Nesse sentido: AgRg nos EDcl no REsp 1.368.740/AM, Relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, DJe 6/2/2015; AgRg no AREsp 424.539/SP, Relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, DJe 30/10/2014; REsp 1.408.908/SP, Rel. Ministra Nancy Andrigui, TerceiraTurma, DJe 19/12/2013; AgRg no REsp 1117146/CE, Rel. Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, DJe 22/10/2013; REsp 1.281.555/MG, Relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, DJe 12/11/2014.” (STJ, REsp 1334703/DF, Segunda Turma, Relator: Ministro Herman Benjamin, julgamento: 23/06/2015) (g.n.)

“É lícita a cumulação das indenizações por dano estético e dano moral, ainda que derivados de um mesmo fato, desde que passíveis de identificação em separado. Precedentes.” (STJ, AgInt no REsp 1863811 / DF, Quarta Turma, Relator: Ministro Antonio Carlos Ferreira, julgamento: 08/05/2023) (g.n.)

Na hipótese dos autos, ensejou duas formas diversas de dano, o moral e o estético. O primeiro, correspondente à violação do direito à dignidade e à imagem subjetiva da vítima, pelo sofrimento, aflição, abalo e angústia a que foi ele submetido, e o segundo, decorrente da modificação de sua estrutura corporal, enfim, da deformidade a ele causada (cortes, cicatrizes visíveis e sequelas).

Em relação ao valor indenizatório fixado pelo dano estético, que deve considerar o grau de prejuízo à imagem objetiva da pessoa, e que no caso, restou comprovado que o requerente ficou permanentemente paraplégico, entendo que deve, de igual forma, ser mantido o valor fixado pelo magistrado de origem (R$ 1000.000,00).

A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS, MORAIS E ESTÉTICOS - PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA – REJEITADA - ACIDENTE DE TRÂNSITO – OBRAS INACABADAS EM VIA PÚBLICA - FALTA DE SINALIZAÇÃO - OMISSÃO CONFIGURADA- RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO MUNICIPIO – IMPRUDÊNCIA DA VÍTIMA NÃO COMPROVADA - RESPONSABILIDADE CIVIL DO MUNICÍPIO RÉU POSITIVADA - DEVER DE INDENIZAR - DANOS MORAIS, MATERIAIS E ESTÉTICOS CONFIGURADOS – PRETENSÃO DE REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO REJEITADA - PENSÃO VITALICIA – AUTORA FICOU PARAPLÉGICA - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Verifica-se do Termo de Rerratificação ao convênio no 065/11, o qual estabeleceu as obrigações do Município, onde na Cláusula Quinta “Das Obrigações”, item 2. B) à fl. 292, “promover a execução dos serviços objeto do convênio, responsabilizando-se pelo acompanhamento, fiscalização e administração da obra”. Portanto, a responsabilidade pela execução da obra, sinalização e iluminação do local é claramente do Município Apelante, razão pela qual, rejeito a preliminar aventada.

2. A responsabilidade civil do Estado é objetiva, de maneira que, para sua configuração basta a demonstração de três requisitos, quais sejam, conduta lesiva, dano e o nexo de causalidade.

3. Por força da responsabilidade objetiva consagrada pelo art. 37, § 6o, da CF/88, o ente estatal está obrigado a indenizar os danos causados por atos de seus agentes, somente se desonerando se demonstrado a culpa exclusiva da vítima ou de terceiro, caso fortuito ou força maior.

4. Nos termos do art. 95 do CTB, “nenhuma obra ou evento que possa perturbar ou interromper a livre circulação de veículos e pedestres, ou colocar em risco sua segurança, será iniciada sem permissão prévia do órgão ou entidade de trânsito com circunscrição sobre a via”.

5. Evidenciado que o acidente ocorreu por culpa do Município, que foi negligente ao deixar de conservar e sinalizar via pública de sua responsabilidade, resta configurado o nexo causal entre essa atitude omissiva e o dano sofrido pelos Autores, importando no indeclinável dever de ressarcir os danos causados.

6. Considerando o conjunto probatório, o acidente resultou em abalo e sofrimento suficiente para gerar o dano moral.

7. Cabível a cumulação de danos morais com danos estéticos quando, ainda que decorrentes do mesmo fato, são passíveis de identificação em separado. Portanto, mantenho o valor da indenização fixada pelo Juízo a título de dano moral (R$ 120.000,00) e a título de dano estético (R$ 100.000,00) em favor da Apelada e de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) em favor do Apelado.

8. Quanto à atualização da indenização por danos morais, a correção monetária e os juros de mora devem observar o Tema n. 905 do STJ.

9. Quanto à pensão mensal, o valor da indenização deverá ser fixado com base nos ganhos da parte autora (art. 950 do CC), de modo que, no caso dos autos, se mostra possível auferir os ganhos fixos pela demandante, no montante equivalente a R$ 800,00 (oitocentos reais) que deverá ser pago a contar da data do sinistro e, se tratando de vítima com sequelas permanentes, a pensão a ser concedida é vitalícia, na medida em que com tal limitação deverá conviver a beneficiária por toda a vida.

10. Recurso conhecido e parcialmente provido.

(N.U 0005070-93.2013.8.11.0055, , YALE SABO MENDES, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 07/07/2021, Publicado no DJE 26/07/2021).

Em face do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de apelação interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO
e DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de
ERICK LUCAS FERREIRA E OUTROS,
para
majorar a pensão vitalícia mensal do requerente, para dois salários mínimos
, nos termos fundamentado anteriormente.

É como voto.

V O T O (RETIFICADO)

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO (1a VOGAL):

Acompanho o voto retificado do Relator.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/02/2024